Tribunal: TJSP
Processo: 2198763-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: exequente que trouxe aos autos a documentação necessária à instauração do Incidente de cumprimento de sentença, "ex vi" do artigo 524 do Código de Processo Civil. Exigência de apresentação

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: exequente que trouxe aos autos a documentação necessária à instauração do Incidente de cumprimento de sentença, "ex vi" do artigo 524 do Código de Processo Civil. Exigência de apresentação de outros documentos somente aplicável aos processos cuja fase de conhecimento tramitou por meio físico, que não é o caso dos autos. Alegação de excesso de execução que não comporta conhecimento, ante a ausência de declaração do valor que a executada entende devido e do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Aplicação dos artigos 525, inciso V, §4o, e 536, §4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*